Tribunal: TJMT
Processo: 0005016-84.2013.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0005016-84.2013.8.11.0037
EMBARGANTE: UMBERTO JOÃO GUENO
EMBARGADO: CARLOS GOMES DA SILVA
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração (id 59936466) opostos por UMBERTO JOÃO GUENO, em face da decisão de id 58315466, que negou provimento ao Agravo Interno interposto contra a decisão que não conheceu do Agravo ao STF, por ser manifestamente inadmissível (id 54430529), que foi apresentado contra a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário (id 4274976).
Em suas razões, aduz a ocorrência de contradição, argumentando que ao contrário do que foi consignado na decisão embargada, houve sim impugnação específica, de modo que deve ser reformada a decisão para prover o Agravo Interno e, por consequência, seja determinada a remessa do Recurso Extraordinário para o Supremo Tribunal Federal.
Embargos de Declaração tempestivos (id 60004977), sem apresentação de contrarrazões (id 64831957).
É o relatório.
Decido.
Como visto na síntese, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração contra a decisão que negou provimento ao Agravo Interno interposto contra decisão que não conheceu do Agravo ao STF, por ser manifestamente inadmissível, que foi apresentado contra a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário (Tema 339).
Negado seguimento ao Recurso Extraordinário pela aplicação do Tema, o Embargante manejou Agravo ao STF, com fundamento no art. 1.042, do CPC, que não foi conhecido diante do não cabimento do Agravo previsto em tal dispositivo legal contra decisão que nega seguimento ao Recurso Extraordinário por aplicação de Tema, uma vez que, para essa situação, seria cabível o recurso previsto nos artigos 1.021 e 1.030, § 2o, do CPC.
Desta decisão, o Embargante manejou Agravo Interno, com esteio nos artigos 1.043, 1.021, § 4o e 932, III, tendo sido desprovido o recurso nos termos dos seguintes fundamentos:
“Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por HUMBERTO JOÃO GUENO, contra a decisão que não conheceu do Agravo ao STF, por ser manifestamente inadmissível (54430529), que foi apresentado contra a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário (48274976), diante do óbice do Tema 339 do STF.
Consigne-se que, nos termos do 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil, cabe Agravo Interno ao Tribunal local da decisão que nega seguimento a recurso extraordinário com base na sistemática de repercussão geral. Confira-se:
“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá.
I – negar seguimento: (...)
b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;
(...)
§ 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021”. (g.n.)
Por outro lado, na interposição de qualquer recurso, as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o desacerto do decisum, pois, caso contrário, haverá violação ao princípio da dialeticidade.
(...)
Nesse contexto, na hipótese de agravo interno proposto com o objetivo de impugnar a decisão da Vice-Presidência que nega seguimento ao recurso extraordinário com base na sistemática de repercussão geral, é imprescindível que se demonstre que o recurso leading case utilizado como fundamento não se aplica ao caso concreto ou que se trata de posicionamento já ultrapassado.
Verifica-se que no presente caso o Agravante traz argumentos desarrazoados e se quer impugna a decisão que não conheceu do Agravo ao STF e tampouco a decisão que aplicou a sistemática de repercussão geral com óbice o Tema 339/STF.
Diante desse quadro, houve violação ao princípio da dialeticidade, pois não foi evidenciado o desacerto da decisão da Vice-Presidência proferida no Agravo ao STF e no Recurso Extraordinário.” (ID 58315466).
Agora, nos presentes Embargos de Declaração sustenta que demonstrou por ocasião do Agravo Interno, apresentou impugnação específica, defendendo que “demonstrou o embargante que o acórdão em debate, fora fundamentado no inciso V, do artigo 1.030, do Código de Processo Civil, porquanto ao realizar o juízo de admissibilidade, discorreu que “em relação à suposta violação do artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, no julgamento do RE 956.302/GO, sob o regime de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal acolheu a tese de que ‘a questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral”., inadmitindo o recurso por ausência de pressupostos processuais, qual seja, repercussão geral, autorizando assim, a interposição de Agravo em Recurso Extraordinário.”
No entanto, conforme já salientado no trecho transcrito da decisão embargada, quando da negativa de seguimento do Recurso Extraordinário, assim restou asseverado:
“Sistemática de repercussão geral – Tema 339/STF – Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais.
Consoante se verifica da tese recursal, a suposta violação ao artigo 93, IX, da CF, está amparada na alegação de que, no julgamento do recurso de apelação, a Câmara julgadora não analisou o conjunto probatório dos autos, ocorrendo a deficiência na sua fundamentação do acórdão.
Todavia, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal manifestou-se expressamente em relação à questão discutida no feito, o que está em consonância com o entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal.
Isso porque, no julgamento do AI 791292 QO-RG/PE (tema 339), o STF concluiu que a Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
Confira-se a ementa do julgado:
(...)
Nesse contexto, constata-se que o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação do STF, o que obsta o seguimento do recurso, por aplicação da sistemática de precedentes.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.” (ID 48274976).
Portanto, não há dúvidas de que a negativa de seguimento do Recurso Extraordinário se deu pela aplicação da sistemática de precedentes, não havendo a alegada contradição.
Logo, sendo os Aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, II, do CPC, e não se verificando nenhuma das hipóteses acima mencionadas, conforme exposto, é inviável a utilização dos presentes Embargos de Declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, o que não é permitido pela legislação processual civil. Confira-se:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. QUESTÕES INAUGURADAS NESTA FASE INDICATIVAS DE MERO INCONFORMISMO. MEIO PROCESSUAL ILEGÍTIMO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do recurso que lhe foi submetido. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. Os embargos de declaração não são o meio processual legítimo para rediscutir ou inaugurar questões que se traduzam em mero inconformismo da parte com o julgado embargado, como na espécie, segundo a jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL. 4. Embargos de declaração rejeitados”. (RE 580252 ED, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 01-02-2018 PUBLIC 02-02-2018).
Ante o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, nego provimento aos Embargos de Declaração.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVI